Tribunal: STF
Processo: RE 81844
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO, OPOSTOS A PENHORA REALIZADA, MEDIANTE CARTA
PRECATORIA, NA JUSTIÇA ESTADUAL, EM EXECUÇÃO MOVIDA POR EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL, COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL PARA JULGAR OS
EMBARGOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.